Tribunal: TJMT
Processo: 1015414-09.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015414-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (AGRAVADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Terceira Câmara de Direito Privado

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015414-09.20218.11.0000 – Cuiabá

Agravantes
: Ludovico Antonio Merighi e outros

Agravado
: Francisco Antunes do Carmo

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – AUTOMÓVEL - BEM GRAVADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISAO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A adjudicação, por se tratar de transferência de bem, não pode ser deferida quando comprovada a alienação fiduciária, posto que é vedada a constrição sobre bem alienado fiduciariamente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1015414-09.20218.11.0000 – Cuiabá

Agravantes
: Ludovico Antonio Merighi e outros

Agravado
: Francisco Antunes do Carmo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ludovico Antonio Merighi e outros
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no cumprimento da sentença dos embargos à execução oposto em face de Francisco Antunes do Carmo, indeferiu o pedido de adjudicação do veículo localizado via Renajud, por entender que pende de julgamento os embargos de terceiros que versam sobre o mesmo bem e que tramitam neste juízo sob n. 0000456-14.2018.8.11.0041. Determinou ainda que se aguarde em arquivo até o desfecho dos embargos de terceiro, conforme anteriormente determinado nos autos de id n. 54281517.

Aduzem os agravantes que a decisão deve ser reformada, uma vez que não houve o deferimento do efeito suspensivo nos embargos de terceiro. Asseveram sobre a violação ao princípio da razoável duração do processo, já que o processo não pode ficar suspenso até o desfecho do outro, posto que já tramita por 10 (dez) anos, bem como não se trata de nenhuma das hipóteses elencadas pela legislação vigente de suspensão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 99788453)

As informações foram prestadas (id. 102278480), mantendo a decisão.

O agravado apresentou a contraminuta (id. 102991965) arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito, pleiteia a manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Ludovico Antonio Merighi e outros nos embargos à execução, fase de cumprimento de sentença em face de Francisco Antunes do Carmo, decorrente da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, à época, arbitrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Realizado o acordo entre as partes, o executado não efetuou o pagamento no prazo, durante o trâmite do processo os exequentes requereram informações sobre a existência de bens passiveis de penhora, através do sistema Renajud, tendo sido acolhido pelo douto magistrado, com determinação da penhora de veículos em nome do executado.

O sistema Renajud localizou o veículo Fiat Palio Fire Economy, ano 2010, placa NJI 0802, com posterior localização do bem e avaliação no valor de R$ 13.900,00 (treze mil reais e novecentos centavos), e após a constrição do bem o executado manifestou esclarecendo que o veículo havia sido vendido para o Sr. Joanir Batista Constantino.

Diante da constrição do bem, Joanir Batista Constantino opôs os embargos de terceiro nº. 0000456-14.2018.8.11.0041, que foi recebido sem o efeito suspensivo, decisão que foi mantida por esta eg. Câmara no recurso de agravo de instrumento nº. 1005461-26.2018.8.11.0000.

Na sequência, os exequentes apresentaram a atualização do cálculo do débito na quantia de R$ 13.944,03 (treze mil novecentos e quarenta quatro reais e três centavos), e requereram a adjudicação do veículo penhorado, no valor da avaliação de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais).

A douta juíza a
quo
indeferiu o pedido por entender que pende de julgamento os embargos de terceiros que versam sobre o mesmo bem e que tramitam neste juízo sob n. 0000456-14.2018.8.11.0041. Mesmo que não tenha atribuído aos embargos de terceiro efeito suspensivo, evidente que pende no processo mencionado litigiosidade envolvendo a penhora, mostrando-se afoito o pedido de adjudicação antes da análise do mérito daquele feito. Ao final, determinou que se aguarde em arquivo até o desfecho dos embargos de terceiro, conforme anteriormente determinado nos autos de id n. 54281517 (id. 61879766 – autos de origem)

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes.

De proêmio, passo a análise da preliminar de não conhecimento do recurso alegado pelo agravado, sob o argumento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Sem razão. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê expressamente que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, no processo de execução, hipótese dos autos.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Superada essa questão, após uma análise detida dos autos, verifico que razão não acompanha aos agravantes.

É cediço que a adjudicação compulsória é a primeira e a principal forma de expropriação, ocorrendo quando o exequente deseja a transferência do bem penhorado ao seu patrimônio.

Esclarece Luiz Rodrigues Wambier que, na adjudicação, "
quando

realizada pelo

credor, há a transferência direta do bem penhorado ao patrimônio do devedor para o seu; o próprio bem penhorado é transferido (in natura), e não a quantia monetária obtida com a alienação do bem
." (Curso Avançado de Processo Civil. vol. 2. 15. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 332-333)

Embora os agravantes alegam que os embargos de terceiro
não possuem efeito suspensivo, e por esta razão, o processo não pode ficar suspenso até o desfecho do outro, já que viola o princípio fundamental da razoável duração do processo, tampouco se trata de hipótese legal de suspensão do processo.

De se observar que nos embargos de terceiros
nº.
0000456-14.2018.8.11.0041
oposto por
Joanir Batista Constantino em face de Ludovico Antonio Merighi, Gian Carlo Leão Preza e Fabiana Hernandes Mreghi Preza, objetivando a exclusão do veículo de sua propriedade adjudicado da constrição judicial, restou evidenciado o bem está em nome de Francisco do Carmo, ora agravado, mas com restrição ao Banco Fiat S.A., vejamos:

“
Em relação a tese do agravante de que se trata de terceiro de boa-fé, e que a decisão excede no formalismo, decorrente da ausência de firma reconhecida no contrato, e da falta de comprovação de pagamento do veículo, não merecem prosperar.

Deve ser observado que o agravante pactuou o compromisso de compra e venda do veículo datado em 23.09.2013, contudo, observo que a ação principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, em que houve o deferimento da constrição judicial de bens em nome do executado Francisco Antunes do Carmo.

Ocorre que o contrato de compra e venda desprovido de reconhecimento de firma põe em dúvida de sua confecção, sendo imprescindível a dilação probatória.

Ademais, é possível aferir no certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV no exercício de 2018, ainda consta em nome de Francisco do Carmo e com restrição ao Banco Fiat S.A.

Deve ser sopesado também que, mesmo que o contrato tenha sido pactuado em 2013, já transcorreu tempo suficiente para que o agravante pudesse providenciar a realização da transferência do veículo, o que não aconteceu.

De mais a mais, não consta nos autos a anuência do Banco Fiat sobre o negócio realizado entre o agravante e o Sr. Francisco, logo,
o referido contrato também não produz efeito em relação ao credor fiduciário
, que se manterá credor até que o contrato de financiamento seja adimplido, diante da propriedade resolúvel da instituição financeira”.

Vê-se, portanto, que o bem alienado fiduciariamente por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de constrição judicial de adjudicação em execução por débito do devedor para com terceiro.

Tal afirmativa repousa na figura do devedor fiduciante, uma vez que é possuidor direto do bem, com responsabilidade de depositário.

No caso de alienação fiduciária existe um desmembramento da posse, em que o devedor tem a posse direta e o fiduciário, a indireta do bem. Assim, o fiduciante possui mera expectativa do direito quanto à propriedade do bem que se concretiza somente após o pagamento integral da dívida garantida.

Neste sentido a lição do autor João Roberto Parizatto:

“
Admissível, contudo, é a constrição judicial dos meros direitos do devedor fiduciante (RT 587/118).
Tais direitos, só serão adquiridos após a extinção da dívida, quando o bem alienado fiduciariamente passará de fato a pertencer ao devedor fiduciante. Aliás, o art. 655, X, do Código de Processo Civil permite a penhora de direitos e ações, entre os quais há de se entender o direito futuro do devedor sobre o bem objeto de alienação fiduciária nos moldes do Decreto-lei citado
.

(Parizatto, João Roberto. D
a Penhora e da Impenhorabilidade de Bens, 3ª Ed. LED, 2002 p. 61)

A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de bem alienado fiduciariamente somente os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato são passíveis de constrição judicial,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia.

II -
O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
. Recurso não conhecido.”
(STJ, REsp 679.821/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.11.2004 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento.

2. É possível, entretanto, que a constrição executiva recais sobre os direitos que o executado detém no contrato de alienação fiduciária. Precedentes da 5ª Turma.

3. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações".

4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 795.635/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.06.2006)

Dessa forma, escorreita a decisão da magistrada que indeferiu a adjudicação do bem, não podendo o Poder Judiciário chancelar a transferência de um bem que sobre ele pende litigiosidade. Explico.

A uma, porque o veículo foi objeto de contrato de compra e venda entre Joanir Batista Constantino e Francisco Antunes do Carmo, discussão a ser resolvida nos embargos de terceiros. A duas, porque consta no certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV a restrição do bem do Banco Fiat S.A., e por ser bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, e portanto, não pode ser objeto de penhora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021